Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA.
1. A ferramenta apelidada “teimosinha”, integrante do SisbaJud, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado por até um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
2. Agravo de Instrumento provido. Unânime.